Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708934-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Evaldo de Souza Lima Apelado: João Queiroz de Assis D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 57511993) do recurso de apelação interposto por Evaldo de Souza Lima contra a sentença (Id. 57511989) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. O apelante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrente na ação de embargos de terceiro. Ao reafirmar os argumentos articulados na petição inicial referente à ação aludida, aduz que os elementos de prova angariados aos autos do processo de origem evidenciam o exercício da posse justa e legítima em relação ao imóvel objeto da demanda. Acrescenta que os “direitos aquisitivos” relativos ao bem imóvel foram objeto de negócio jurídico celebrado aos 16 de novembro de 2021 com Adriano de Oliveira Dourado, em momento anterior à ordem de reintegração de posse expedida em favor do apelado nos autos do processo no 0706660-05.2021.8.07.0020. Verbera que a ordem de reintegração de posse aludida tem potencial para interferir indevidamente na esfera jurídica do apelante, notadamente por ser ele, e não os demandados nos autos do processo no 0706660-05.2021.8.07.0020, o legítimo possuidor do bem. Sustenta que exerce a possa mansa, pacífica e de boa-fé, tendo assumido a posição de terceiro em relação à ação ajuizada pelo apelado, que tem por objeto o mesmo bem imóvel. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o apelante seja mantido na posse do bem imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03, Chácara 83, Lote 2, Quitinete no 5, Térreo, com a subsequente determinação de sobrestamento dos efeitos da sentença que deferiu a reintegração de posse em favor do apelado. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o apelante é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. A respeito do tema convém notar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering[1]. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Aliás, em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil. Com efeito, é imperioso observar a percuciente lição de Ihering[2] em relação ao tema da proteção possessória: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Aliás, reitere-se que o aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Quanto ao mais é importante salientar que a análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. Por esta razão, em casos como o presente, o magistrado deve destinar especial atenção à situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Feita essa introdução é preciso observar que, no caso em deslinde, como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença ora impugnada, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse alegada, como exige a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir, com a segurança necessária, no sentido da legitimidade da pretensão deduzida pelo apelante. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da sentença ora impugnada: “(...) o embargado demonstrou sua titularidade sobre as quitinetes juntando cadeia possessória, o que fez também nos presentes autos, e foi determinada a reintegração de sua posse no imóvel, a qual está suspensa aguardando apenas o deslinde do presente feito. Ademais, a testemunha Sergio Tavares informou que já trabalhou para o embargado e que ficava com as chaves das quitinetes. Já o embargante juntou aos autos apenas uma única cessão de direitos (ID 158435296), comprovando a aquisição de um tal de Adriano em novembro de 2021, ou seja, em momento posterior à distribuição da ação no 0706660- 05.2021.8.07.0020, na qual foi determinada a reintegração de posse em favor do embargado. Ademais, o embargante disse que reformou a quitinete e que era ele quem pagava as contas, mas não juntou qualquer prova. Na inicial chegou a afirmar que residiu no local durante alguns meses e que agora vem alugando a quitinete, por estar desempregado, mas tal informação é contraditória com o que informou em seu depoimento pessoal, posto que disse jamais ter morado no imóvel. Desse modo, entendo que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.” Nesse mesmo sentido, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A RESPEITO DO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o recorrente é o legítimo possuidor dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. 2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 2.1. Em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, entenda-se, daquele que tem o exercício do poder de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil. 3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de "justo título" que a legitime. 3.1. A averiguação de eventual constrição indevida de um imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que, de fato, exerce a posse do bem. 4. No caso em exame o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, o instrumento particular referente ao aludido negócio jurídico, em conjunto com os demais documentos coligidos aos autos, não é suficiente para comprovar, de fato, o exercício da aludida posse. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1389206, 07274689120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25